Tribunal: TJPA
Processo: 0031983-45.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031983-45.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BETTA SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031983-45.2008.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR:

DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA

APELADA: BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ADVOGADOS:

LUCAS CASTELO BRANCO VAN DER KLEIJ – OAB/PA 32583, PAMELA DESYREE FARIAS GONÇALVES – OAB/PA 22717, VICTOR LOBATO DA SILVA – OAB/PA 25223 e MANOEL MARQUES DA SILVA NETO – OAB/PA 4843

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICBILIDADE DA EC 113/21. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a prescrição trienal, a ausência de comprovação da prestação do serviço e a iliquidez do título executivo. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da Taxa Selic para a atualização do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública, fundada em contrato administrativo, incide o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32). Prejudicial de mérito rejeitada;

4. O contrato administrativo e seus termos aditivos, acompanhados de notas fiscais com comprovante de recebimento pela prefeitura municipal, constituem título executivo idôneo e demonstram a continuidade da relação jurídica, não sendo plausível a hipótese de ausência da prestação do serviço diante das sucessivas prorrogações do vínculo contratual;

5. A partir de janeiro de 2022, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, cabendo a reforma da sentença quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à cobrança contra a Fazenda Pública de valores decorrentes de contrato administrativo. 2. O contrato, acompanhado das notas fiscais, constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução. 3. O valor do débito é atualizado pela Taxa Selic a partir de 2022.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 585, II; CPC/2015, art. 784, II; CC, art. 206, V; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 23405244) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora apelante contra BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 23405248), o apelante arguiu a aplicabilidade da prescrição trienal, em razão de se tratar de cobrança de inadimplemento contratual; a inexistência de documentação suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço; a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos; e a aplicabilidade da Taxa Selic como critério de atualização monetária do valor de eventual condenação. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os Embargos à Execução, ou, eventualmente, aplicar a Taxa Selic como índice de correção.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 23405252).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 25066721), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

O apelante MUNICÍPIO DE BELÉM opôs Embargos à Execução impugnando o título executivo extrajudicial objeto da Ação de Execução de nº 0025868-08.2008.8.14.0301.

De início, quanto ao prazo prescricional, não se aplica a prescrição trienal prevista no art. 206, V do CC, pois se trata de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública municipal e não de reparação civil, incidindo a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Tendo em vista que houve prorrogação do contrato de prestação de serviço em 01/08/2004 (Id.

54474734, p. 5 da Ação de Execução) e a execução foi ajuizada em 23/07/2008, não se constata a prescrição de nenhuma parcela.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, o apelante sustentou a ausência de documentação comprobatória da efetiva prestação do serviço, bem como a falta de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos.

A exequente apresentou o contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação com o município, bem como seus termos aditivos (Id. 54474700, p. 16 e seguintes da Ação de Execução), constituindo título executivo idôneo, conforme o disposto no art.

585, II do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, e no art. 784, II do CPC/2015.

Quanto à demonstração da efetiva prestação do serviço, foram juntadas notas fiscais (Id. 54474702, p. 2 e seguintes da Ação de Execução), com comprovante de recebimento pela Prefeitura Municipal (Id. 54474702, p. 8).

Além disso, a documentação constante dos autos da execução evidencia que o contrato teve diversas prorrogações (Id. 54474701, p. 3 e seguintes da Ação de Execução), não se mostrando plausível a hipótese de inexistência da prestação do serviço.

Desse modo, demonstrada a execução dos contratos administrativos, devidamente acompanhados das notas fiscais,

não há que se falar em ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Por fim, quanto aos critérios de atualização (juros e correção monetária) do valor da execução, deve ser aplicada a SELIC após a vigência da EC 113/2021, mantendo-se os critérios fixados pela sentença até o mês de dezembro de 2021, visto que observaram as teses firmadas no Tema 905 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para aplicar a atualização monetária pela Taxa SELIC a partir de janeiro de 2022, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021, mantendo a sentença nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência, tendo em vista que a parte apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026